Tribunal: TJDFT
Processo: 0019488-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019488-76.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA IZAURA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito apresentados pela Contadoria (ID 705584905). Asseverou que o procedimento do precatório constitui matéria de natureza administrativa, razão pela qual as contas elaboradas para aferir o valor do precatório antes de seu pagamento ao credor são passíveis de revisão, de ofício ou a requerimento das partes. Pontuou que os cálculos judiciais aplicaram a taxa Selic a partir de 9-dezembro-2021 com juros em duplicidade, já que o indexador econômico incidiu sobre o valor consolidado da dívida, o que enseja verdadeiro anatocismo. Destacou que o montante apresentado pela Contadoria Judicial é superior àquele apurado pela Fazenda Pública em R$ 2.335,64 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Pleiteou a revisão os valores apresentados, com fulcro no artigo 1o-E da Lei n. 9.494/1997, ante o excesso de execução, e a suspensão dos pagamentos até a decisão sobre a matéria. Ocorre que, ao analisar os autos, exsurgiu questão de ordem pública a ser previamente apreciada. Veja-se. Os cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial em 26-novembro-2024 (ID 66635713), em cumprimento ao despacho de ID 66022806. Em 29-novembro-2024, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre os novos cálculos da contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 66754887). O despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 2-dezembro-2024 (ID 66838667) e a publicação do ato ocorreu no dia útil subsequente, a saber 3-dezembro-2024. O prazo para o DISTRITO FEDERAL impugnar os cálculos judiciais encerrou em 22-janeiro-2025 conforme certificado nos autos (ID 67959370). Em 24-janeiro-2025, determinou-se a expedição de ofício requisitório no valor correspondente aos honorários advocatícios ante a inércia da Fazenda Pública e da anuência do credor (ID 68015660). O ofício de requisição foi juntado aos autos (ID 69679901). Em 7-abril-2025, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação aos cálculos judiciais (ID 705584905). 2. Diante de tais considerações, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar-se acerca de eventual intempestividade recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator